Tribunal: TJDFT
Processo: 0724553-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JucasDiesel Jucas Diesel Ltda. em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Raizen S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara quantia depositada em conta bancária de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não comprovado que os valores indisponibilizados se destinariam exclusivamente à folha de pagamento de funcionários da executada, tampouco evidenciado que a manutenção da constrição ensejaria grave prejuízo ao regular exercício de suas atividades empresariais. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório, liberando-se os valores penhorados. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veicular, argumentara a agravante, em suma, que a verba bloqueada é destinada à manutenção da empresa, estando destinada ao pagamento de sua folha de pagamento, a qual, em última análise, traduz valor que será transmudado para natureza salarial. Pontuara que os valores também são necessários para manutenção das atividades da empresa, à medida em que se destinariam ao pagamento das despesas ordinárias, aduzindo que, caso a medida constritiva seja mantida, comprometerá seu funcionamento, o que ocasionará demissões em massa, inadimplemento das obrigações com fornecedores, com o Fisco, dentre outros percalços. Aludindo à jurisprudência que reputa favorável à tese que aviara, acrescera que os bloqueios efetivados a prejudicam sobremaneira, configurando violação ao preceituado no artigo 805 do estatuto processual. Consignara que o acervo documento coligido aos autos deixaria clara a necessidade de desbloqueio das verbas em testilha, pois necessárias para pagamento de suas despesas, consoante a relação analítica de despesas e receitas que apresentara, pontuando que, até o dia 18/04/2024, possuía passivo total no montante de R$30.634,14 (trinta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quatorze centavos), o que justificaria, conforme sustentara, a imediata liberação dos valores constritos para sua manutenção. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JucasDiesel Jucas Diesel Ltda. em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial promovida em seu desfavor pela agravada – Raizen S/A –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara quantia depositada em conta bancária de sua titularidade. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que não comprovado que os valores indisponibilizados se destinariam exclusivamente à folha de pagamento de funcionários da executada, tampouco evidenciado que a manutenção da constrição ensejaria grave prejuízo ao regular exercício de suas atividades empresariais. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição do decisório, liberando-se os valores penhorados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da penhora que alcançara ativos recolhidos em conta da titularidade da sociedade empresária executada, no montante de R$48.541,58 (quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)[1], efetuada no curso da execução de título extrajudicial que é promovida em seu desfavor pela agravada, ou se eventualmente a constrição alcançara importe impenhorável. Consoante pontuado, a decisão guerreada mantivera a penhora que recaíra sobre ativos depositados em conta de titularidade da agravante, sob o fundamento de que, não demonstrado o prejuízo que a penhora poderia ensejar à continuidade de suas atividades e não evidenciado que os valores constritos destinam-se ao pagamento de salário de seus funcionários, afigura-se possível a penhora dos recursos financeiros de titularidade da pessoa jurídica. De sua vez, a agravante sustenta que a quantia constrita seria destinada ao pagamento dos salários de seus funcionários e de fornecedores, circunstância que traduziria óbice à constrição. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, afigura-se possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária executada, conforme, aliás, legitimado pelo legislador processual, com ponderação. A constrição, de forma a ser legitimada, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[2]: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos (...) Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. (...) Conquanto seja correta a afirmação de que a penhora de percentual do faturamento da empresa não deve inviabilizar o exercício da atividade empresarial, não é menos certo que, no caso em tela, não se trata de penhora de faturamento, mas de ativo recolhido em conta corrente da titularidade da pessoa jurídica excutida. Observa-se que a penhora de faturamento, prevista no art. 866, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, pressupõe a nomeação de administrador-depositário e a apresentação de balancetes mensais da empresa, hipótese distinta da dos presentes autos. Aqui, a medida alcançara, tão somente, numerário recolhido em conta bancária, observando a gradação legal, consoante os termos do art. 835, I, e 854, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;...” ... “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponível ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Ressalte-se que a penhora de saldo apurado em conta corrente de pessoa jurídica não equivale necessariamente à penhora do faturamento social. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária, via Sisbajud, na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não se confunde com aquela que recai sobre o faturamento, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual. Aquela medida constritiva alcança dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que esta recai sobre a renda obtida pela executada em razão do exercício de sua atividade. O faturamento equivale à receita bruta, resultado da realização dos objetivos sociais da empresa, e representa a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto são variados e inúmeros os dispêndios na consecução das atividades empresariais como o pagamento de salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos financeiros, matérias primas, investimentos em imóveis, comissões, provisões para devedores e muitos outros encargos. Nesse contexto, a penhora de numerário recolhido em conta bancária não pode ser compreendida, de plano, como penhora de faturamento da empresa. Contudo, deve ser assinalado que não sobeja possível se considerar a penhora de ativo como simples penhora em dinheiro, tendo em vista que o numerário obtido pela sociedade empresária decorre do exercício de suas atividades empresariais, e, em se tratando de pessoa jurídica, é intuitivo que sua movimentação financeira seja concentrada no sistema bancário, induzindo que seu faturamento também é movimentado sob essa fórmula. Sob essa realidade é que deveria a agravante ter evidenciado que a penhora individualizada alcançara a integralidade ou parcela do faturamento diário ou mensal da empresa, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, sobretudo que, conforme sustenta, aludido valor seria utilizado no pagamento dos salários de seus funcionários. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja desconstituição é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da agravante, se localizadas e estando providas de fundos, em tendo, localizados e bloqueados ativos, sustentado que o importe constrito destina-se ao pagamento do salário de seus funcionários, inviabilizando o exercício de suas atividades sociais, ficara-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 854. ... ... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Ora, não obstante intuitivo que o encontrado seja fruto das atividades empresariais desenvolvidas pela agravante, estando recolhido em conta corrente sem destinação vinculada, não pode ser presumido que se tratasse de montante atrelado ao faturamento obtido e que seria revertido ao custeio das obrigações com pessoal da empresa. Na hipótese, não fora coligida aos autos nenhuma prova demonstrando que o ativo bloqueado representava capital de giro ou que estava destinado ao pagamento dos salários dos empregados da agravante. Com efeito, conquanto colacionado extenso acervo documental no executivo de origem, o qual fora reprisado no vertente agravo, o que sobeja é que os documentos juntados – que, registre-se, reportam-se apenas a despesas detidas pela empresa, não estampando as receitas que aufere – somente demonstram a subsistência de obrigações contraídas pela executada. Em suma, conquanto defenda a agravante que a penhora determinada pela decisão guerreada comprometa o exercício das obrigações sociais da sociedade, não lograra evidenciar essa assertiva, não colacionando aos autos qualquer planilha explicativa hábil a lastrear materialmente essa afirmação. O que aduzira, sob essa ótica, deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, máxime diante do montante que restara constrito, não podendo ser ignorado, ademais, que, a despeito do que ventilara, não indicara outros bens à penhora. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada, pois, a par de não ter lastreado o que aduzira no sentido de que a penhora de importe de sua titularidade implica o comprometimento das atividades empresariais, consoante agitara, e de que alcançara a constrição ativos que alega estarem destinados ao pagamento de empregados, a penhora se afigura lícita e legítima, notadamente quando não se ocupara em formular formas alternativas de realização do débito que a aflige, que sobeja em aberto. Sua realização, portanto, deve ser viabilizada em compasso com os instrumentos pertinentes ao devido processo legal. Assim é que, não ostentando a agravada outros meios aptos a viabilizarem a satisfação do crédito que a assiste, a constrição já realizada deve ser preservada, notadamente porque não alcança sequer o valor histórico alcançado pelo débito exequendo nem se afigura apta a inviabilizar as atividades da agravante, e, ademais, sequer oferecera a executada bem em substituição da constrição efetuada. Esse é o entendimento há muito estratificado pela jurisprudência dessa Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão no 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PENHORA. CONTA-CORRENTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO (ART.833, V DO CPC). NÃO APLICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. (...) 3. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada impugnação à penhora, alegação de impenhorabilidade dos valores porque destinados ao pagamento dos funcionários (art. 833, IV do CPC). 3.1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil (ID 94501804). Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física); não do empregador (pessoa jurídica). 4. A penhora efetivada também observou ao disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento a que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 5. Não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas somente em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora seja a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia comprometa o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. 6. A alegação de que a verba bloqueada seria utilizada para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, comprovantes (IDs 101605571 - 101605574) que a agravante alega se referirem a pagamento dos funcionários nos meses de junho, julho e agosto/2021 demonstram que a penhora não inviabilizou o pagamento dos funcionários. 7. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Não comprovado que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. 7.1. ‘A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora.’ (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1415617, 07359771120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA MANTIDA. 1. Não merece qualquer reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos que comprove que o valor penhorado em conta corrente de empresa seria destinado ao pagamento de salário de seus funcionários, não tem lugar a desconstituição da penhora realizada. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 781617, 20130020279166AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2014, publicado no DJE: 29/4/2014. Pág.: 136) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 192737841 (fl. 325), Execução de Título Extrajudicial no 0729953-32.2019.8.07.0001. [2] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766.